Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020014-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE:
DOUGLAS BOTELHO PEDROSO
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1014871-74.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher e dano qualificado.
Por intermédio do petitório de ID 109388474, o causídico formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo na alardeada ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP e ressaltando, em abono, que as informações prestadas pelo juízo coator nos autos deste remédio heroico comprovam que o increpado não descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor.
Com fincas nessas conjunturas, pugna, mais uma vez, pela concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
Como cediço, a concessão in limine da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do writ deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Tendo em vista que as informações já foram devidamente prestadas pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (ID 109218992 e ss.), determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que oportunize a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator